Tribunal: TJMT
Processo: 1088250-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. RESSARCIMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 287207863 – reclamação no 1088250-69.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2– A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. 3– Em sendo a concessionária beneficiada com a extensão da rede construída pelo consumidor, é devida a restituição da quantia paga para construção dela, visto que comprovado documentalmente. 4- Consta nos autos que todas as implementações realizadas pelo Recorrente estão em conformidade com os padrões técnicos exigidos, tanto que a parte Recorrente apresentou em relatório de ressarcimento, que o valor apurado está “...em conformidade com as Leis, Resoluções e Notas Técnicas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL...”, (id. 287207860, item 2.2), demonstrando ainda que realizou o ressarcimento que entendia devido (id. 287207861). 5- A incorporação de infraestrutura financiada pelo consumidor ao patrimônio da distribuidora deve ser compensada, baseando-se nos princípios de prevenção ao enriquecimento sem causa e de justiça na distribuição dos custos e benefícios entre as partes envolvidas. 6- Nesse sentido: “[...] o patrimônio da ré foi aumentado, com recursos do produtor rural que financiou e pagou as obras para a execução e ampliação da rede distribuição de energia elétrica, que foi incorporada ao patrimônio da empresa concessionária de serviço público, atuante no fornecimento de energia, com a contrapartida de tarifas, sem que esta tenha arcado com qualquer custo para a construção da infraestrutura de sua própria atividade. Portanto, é de rigor a devolução postulada pela autora" (Ap. c/ Rev. No 0010759-75.2012.8.26.0269 - 31a Câm. De Dir. Priv. - Rel. Des. Adilson de Araujo - J. 27.11.2012). Deste modo, tendo a implementação da estrutura de eletrificação sido realizada com recursos dos moradores e incorporada pela concessionária do sistema de distribuição, impõe-se a determinação de restituição do montante efetivamente desembolsado. [...].” (STJ – 3a T - AREsp n. 721596/SP 2015/0131560-1 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze - DJ 01/07/2015). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088250-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025